Tribunal: TJES
Processo: 5017133-97.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017133-97.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO CAMPOREZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXCEPCIONAIS. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ABUSO DE PODER. EXERCÍCIO DE PROFISSÃO DE CORRETOR. VIOLAÇÃO DE DEVER DE CONFIANÇA. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada contra sentença condenatória, mantida em grau recursal, que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º, I, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 80 dias-multa. O requerente sustenta nulidade processual decorrente de suposta deficiência da defesa técnica exercida pela Defensoria Pública, em razão da alegada fragilidade das razões de apelação e da ausência de interposição de recursos especial e extraordinário, bem como pleiteia a revisão da dosimetria da pena quanto à incidência da agravante do abuso de poder e ao afastamento da atenuante da reparação do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação da Defensoria Pública configurou deficiência de defesa apta a ensejar nulidade processual; (ii) estabelecer se a ausência de interposição de recursos excepcionais caracteriza violação ao princípio da ampla defesa; e (iii) determinar se houve ilegalidade na dosimetria da pena quanto à aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “g”, do Código Penal e ao afastamento da atenuante de reparação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao simples reexame de fatos, provas ou estratégias defensivas já apreciadas nas instâncias ordinárias.

4. A deficiência da defesa técnica somente gera nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo ao réu, nos termos da Súmula nº 523 do STF.

5. A atuação da Defensoria Pública assegurou a ampla defesa e o contraditório, uma vez que foram apresentadas razões recursais e garantido o duplo grau de jurisdição.

6. A alegação de deficiência defensiva fundada na extensão reduzida da apelação ou na discordância quanto à estratégia adotada não caracteriza ausência de defesa técnica.

7. O recurso de apelação criminal possui amplo efeito devolutivo, permitindo ao Tribunal reexaminar toda a matéria defensiva deduzida no processo.

8. A não interposição de recurso especial ou extraordinário decorre de juízo técnico da defesa e encontra amparo no princípio da voluntariedade recursal previsto no art. 574 do CPP.

9. A ausência de interposição de recursos excepcionais não configura nulidade processual quando inexistente demonstração concreta de prejuízo ou de tese jurídica viável negligenciada pela defesa.

10. A agravante prevista no art. 61, II, “g”, do Código Penal incide quando o agente se vale da confiança inerente ao exercício profissional para facilitar a prática delitiva.

11. A incidência da agravante do abuso de poder não configura
bis in idem
em relação ao crime de estelionato, pois decorre da especial violação do dever profissional de confiança.

12. A atenuante da reparação do dano exige restituição integral, voluntária e anterior ao recebimento da denúncia.

13. O acordo firmado mediante notas promissórias não foi integralmente cumprido antes do recebimento da denúncia e não decorreu de iniciativa espontânea do réu.

14. A pretensão revisional evidencia mero inconformismo com o resultado da condenação e tentativa de utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Pedido improcedente.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A deficiência da defesa técnica somente enseja nulidade processual quando comprovado efetivo prejuízo ao réu. 2. A não interposição de recursos especial e extraordinário, por si só, não caracteriza ausência de defesa, em razão do princípio da voluntariedade recursal. 3. A agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal incide quando o agente utiliza a confiança inerente à profissão para facilitar a prática criminosa. 4. A atenuante de reparação do dano exige restituição integral, voluntária e anterior ao recebimento da denúncia. 5. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para rediscussão de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 574,
caput
, e 621, I, II e III. CP, arts. 16, 61, II, “g”, e 171, § 2º, I. Súmula nº 523/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 523. STJ, AgRg-HC 929.030/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03/12/2024. STJ, AgRg nos EDcl no HC 734.433/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/09/2022. STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/02/2016. STJ, AgRg-AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 27/09/2021. STJ, AgRg-REsp 2.120.104/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 29/04/2026. TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, DJES 21/06/2021. TJES, ApCrim 0000005-42.2022.8.08.0005, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado em 31/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017133-97.2025.8.08.0000

REQUERENTE
:
MARCELO CAMPOREZ

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
, com pedido liminar, ajuizada em favor de
MARCELO CAMPOREZ
em face de sentença prolatada pela Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, mantida por acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º, I, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Sustenta o requerente, em síntese, que,
(i)
após a sua advogada constituída originariamente ter se mantido inerte, a Defensoria Pública assumiu o caso, mas apresentou um recurso de apelação com fundamentação deficiente e incoerente.

Além disso, aduz que
(ii)
não foi comunicado pelo Defensor Público acerca do resultado do julgamento do apelo nem da possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário, o que caracterizaria cerceamento de defesa e violação ao princípio da ampla defesa.

Acrescenta, ainda,
(iii)
a ocorrência de vícios na segunda fase da dosimetria da pena, consistentes na aplicação supostamente indevida da agravante de “abuso de poder” (art. 61, II, “g”, do CP) e na não aplicação da atenuante de reparação do dano.

Com base nesses argumentos, requer, em caráter de urgência, a concessão de medida liminar para suspender a execução da pena até o julgamento final da presente demanda.

No mérito, pugna pela procedência da ação revisional, para
(i)
declarar a nulidade do processo a partir da publicação do acórdão de apelação;
(ii)
anular o trânsito em julgado;
(iii)
reabrir o prazo para interposição de recurso especial e/ou extraordinário. Alternativamente, pleiteia
(iv)
a anulação da dosimetria da pena; e, subsidiariamente,
(v)
a intimação pessoal do réu para ciência do acórdão e dos prazos recursais.

O pedido liminar foi indeferido mediante decisão de id 16407735.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 16620414, manifestou-se pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente busca a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, sustentando, em síntese, a alegada deficiência da defesa técnica exercida pela Defensoria Pública, a qual, segundo afirma, teria deixado de interpor os recursos cabíveis às instâncias superiores, bem como de cientificá-lo acerca do desfecho do recurso de apelação.

É cediço, conforme a Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, invocada pelo próprio requerente, que
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

A título ilustrativo, destaco os seguintes julgados:

AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEFESA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. PENA BEM DOSADA. CONCURSO MATERIAL. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Paulo João da Silva foi condenado por ameaçar sua esposa e filhos e por descumprir medidas protetivas de urgência, resultando em seis anos de reclusão e dois meses e doze dias de detenção. O acusado recorreu alegando nulidade por deficiência de defesa e pediu absolvição por insuficiência de provas ou revisão da pena. 2.
A deficiência da defesa técnica configura nulidade relativa, exigindo a demonstração de prejuízo efetivo para seu reconhecimento, conforme a Súmula nº 523 do STF, o que não se presume da condenação do acusado, ainda mais no caso em tela, no qual a Defensoria Pública representou o acusado a contento.
(...) 7. Rejeitada a preliminar, o recurso foi parcialmente provimento para reduzir a pena reclusiva a dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial aberto, mantido o mais.

(TJSP; ACr 1500272-70.2025.8.26.0477; Praia Grande; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nogueira Nascimento; Julg. 11/09/2025)
(grifei)

________________

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB, OCORRIDO NO ANO DE 2016. Trata-se de Revisão Criminal visando o reconhecimento de nulidade processual em razão de deficiência da defesa técnica, exercida pela Defensoria Pública, que ao apresentar a defesa preliminar se reservou para apresentar provas e testemunhas durante a instrução processual, bem como apresentou tese única em alegações finais, causando danos ao réu ante sua condenação. NULIDADE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA.
Não se denota nos autos qualquer ausência ou deficiência da defesa técnica, mormente por não ter trazido o impetrante uma única prova do que alegado. Revisionando que esteve representado durante a ação penal por membro da Defensoria Pública do Estado que apresentou todas as peças processuais necessárias à sua defesa, não havendo nos autos qualquer prova, ou mesmo indicativo, de que tenha agido com negligência ou desídia, mas que tão somente se ateve à linha de defesa que entendeu ser mais pertinente ao caso.

Pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só há que ser reconhecida se comprovado efetivo prejuízo ao réu, nos termos da Súmula nº 523 do STF, o que não é o caso dos autos, pois não restou comprovado que a atuação do Defensor Público foi negligente ou desidiosa
, não se mostrando a alegação da atual defesa suficiente ao reconhecimento de qualquer nulidade uma vez que se observa dos autos que aquele atuou dentro dos parâmetros legais e de acordo com a estratégia traçada pela defesa, que foi a alegação de ausência de provas suficiente a uma condenação, não se observando qualquer irregularidade em tal proceder.

Ademais, tem-se que o STJ já se manifestou no sentido de que não se mostra possível declarar a nulidade do processo em virtude de a atual defesa do apenado discordar da estratégia defensiva adotada pelo causídico anterior, não sendo igualmente possível se afirmar ser a defesa deficiente ou inexistente por fazer ou deixar de fazer algo específico, não havendo que se falar em violação à Súmula nº 523 do STF, principalmente por não ter demonstrado a atual defesa qual linha de atuação/tese teria alcançado resultado diferente do obtido, não havendo como ser dado provimento a este ponto do apelo.

(...) REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJPA; RevCr 0811242-82.2025.8.14.0000; Seção de Direito Penal; Relª Desª Rosi Maria Gomes de Farias; Julg 02/09/2025; DJNPA 03/09/2025)
(grifei)

Da análise dos autos, observa-se que o requerente não ficou indefeso em nenhum momento. Após a inércia de sua advogada particular, o juízo de primeiro grau, de forma diligente, nomeou a Defensoria Pública para atuar em sua defesa, a qual efetivamente apresentou as razões do recurso de apelação (protocolada em 26/08/2024, id 16398278), garantindo assim o duplo grau de jurisdição.

Ademais, cumpre ressaltar que o recurso de apelação criminal possui amplo efeito devolutivo, o que significa que toda a matéria de defesa alegada durante a instrução criminal é devolvida para reexame pelo Órgão Colegiado. Dessa forma, a Colenda 1ª Câmara Criminal, ao julgar o apelo, tratou devidamente de toda a matéria impugnável, especialmente a análise da materialidade e da autoria do crime imputado ao recorrente.

A alegação de que a apelação foi “deficiente” por conter “apenas duas páginas” ou por se basear em “tese apoiada em artigo jurídico incoerente com o caso” constitui, por si só, uma crítica ao mérito da estratégia defensiva, o que não se confunde com ausência ou deficiência de defesa.

No direito processual penal, a efetividade da defesa afere-se pela articulação jurídica e garantia do contraditório, e não por critérios métricos ou quantitativos de laudas. O recurso foi devidamente arrazoado, enfrentado e julgado de forma fundamentada por este Tribunal.

No que tange à ausência de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, cumpre lembrar que vigora, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da voluntariedade recursal (art. 574,
caput
, do CPP). Assim, a interposição de recurso especial ou extraordinário não constitui medida obrigatória, mas decorre de juízo técnico acerca da viabilidade da insurgência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a não interposição desses recursos, por si só, não configura deficiência de defesa ou nulidade processual, por se tratarem de recursos excepcionais, de fundamentação vinculada e sujeitos a rigorosos requisitos de admissibilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DEFESA TÉCNICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NULIDADE. PRINCÍPIOS DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF E DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando mácula na defesa técnica realizada pela Defensoria Pública em razão da não interposição de Recurso Especial após a intimação do acórdão que julgou a apelação criminal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a não interposição de Recurso Especial pela defesa técnica, após a intimação do acórdão, configura nulidade por ausência de defesa, à luz do princípio da voluntariedade recursal. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do STJ estabelece que a nulidade no processo penal requer demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief
. 4.
O princípio da voluntariedade recursal, previsto no art. 574 do CPP, permite à defesa técnica optar por não interpor recurso contra decisão desfavorável ao réu.
5.
A discordância com a linha de defesa adotada ou a falta de interposição de recurso não configuram ausência de defesa, conforme precedentes do STJ.
lV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (...)

(STJ; AgRg-HC 929.030; Proc. 2024/0256302-7; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 03/12/2024)
(grifei)

________________

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A despeito de se tratar de matéria de ordem pública, não se admite a alegação de superveniência da prescrição da pretensão executória diretamente nesta Corte sem o seu enfrentamento pelas instâncias ordinárias, porquanto não oportunizado ao relativo órgão persecutório o exercício do contraditório no seu munus de fiscal das penas, além de ser imprescindível a análise de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, procedimento que refoge às atribuições originárias deste Tribunal. 2. No caso em tela, o Oficial de Justiça tentou por 3 vezes a intimação pessoal do réu, o que afasta qualquer alegação de nulidade da nomeação da Defensoria Pública para representar o agente, dado que não localizado para nomear novos patronos após a renúncia do mandato dos defensores originais. 3.
"Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, em respeito ao princípio da voluntariedade dos recursos, nos termos do artigo 574, caput, do Código de Processo Penal, o defensor, devidamente intimado acerca do acórdão condenatório, não é obrigado a recorrer" (AgRg no HC n. 663.497/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 734.433/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)
(grifei)

Além disso, o requerente não demonstrou, de plano, qual tese jurídica viável e apta a reverter o julgado teria sido negligenciada, nem como a interposição de tais recursos seria cabível no caso concreto. A alegação de que, caso tivesse tido ciência, teria, certamente, contratado um advogado especializado é hipotética e não comprova o prejuízo real exigido pela Súmula nº 523 do STF.

Portanto, a narrativa inicial não evidencia, de forma inequívoca, um prejuízo concreto e uma deficiência defensiva manifesta, mas sim um inconformismo com o resultado do julgamento e com a estratégia adotada pelo defensor público à época.

Superadas tais alegações, o requerente alega que a agravante do abuso de poder foi aplicada ilegalmente, pois não detinha cargo de autoridade, tratando-se de mera relação civil de corretagem.

O art. 61, II, “g”, do Código Penal determina o agravamento da pena quando o crime é cometido
“com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão”
.

O juízo sentenciante foi cirúrgico em sua fundamentação ao registrar que
“O réu agiu com abuso de poder, ou seja, atuando como prestador de serviços de corretagem de café mas contratualmente vinculado a decisão de venda do vitimado, extrapolou os poderes do mandato, de modo que agravo sua sanção em mais 1/6”
.

É incontroverso nos autos que o revisionando valeu-se de sua profissão de corretor de café e da confiança inerente ao exercício do ofício, consistente na guarda de café de terceiros em galpão destinado à intermediação comercial, para viabilizar a fraude. A violação do dever de confiança ínsito à atividade profissional evidencia a incidência da circunstância agravante, não havendo falar em
bis in idem
com o delito de estelionato, porquanto a fraude profissional revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

O recorrente requer, ainda, a aplicação da atenuante da reparação do dano, sob a premissa de que teria reparado integralmente a vítima mediante a assinatura de 23 (vinte e três) notas promissórias.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que tal tese não é inédita, tendo sido devidamente tratada e rechaçada por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública. Naquela oportunidade, o v. acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça foi categórico ao afastar a referida benesse, conforme se extrai do seguinte trecho das razões de decidir:

“Como bem ressaltado no parecer ministerial, o acordo de pagamento firmado em 23 parcelas mensais de R$ 3.000,00, totalizando R$ 69.000,00, não foi cumprido integralmente antes do recebimento da denúncia, tampouco partiu de iniciativa espontânea do réu.

A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça, em uníssono, exige que a reparação do dano se dê de forma integral, voluntária e anterior ao recebimento da denúncia — o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse ponto, vale destacar o julgado do TJDFT, no qual se afirma que “O reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior é condicionado à prova da reparação integral do dano ou restituição total da coisa.” (Acórdão 1832734, 0702384- 73.2021.8.07.0005, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 25/03/2024).

Assim, ausente qualquer reparação integral anterior à fase inaugural da ação penal, descabe a aplicação do benefício legal.”

Ademais, conforme restou sedimentado na jurisdição ordinária, as parcas e morosas compensações ocorreram de forma parcelada, extorquidas mediante cobranças exaustivas feitas pela vítima, carecendo da espontaneidade exigida pela norma penal. Inviável, portanto, a concessão da atenuante.

A título elucidativo, cito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 65, III, B, AMBOS DO CP E 617 DO CPP. REFORMATIO IN PEJUS. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETOR JUDICIAL CONSIDERADO NEUTRO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA DO STJ. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU ADALBERTO MIGLIORINI. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DOSIMETRIA DA PENA. TESE DE BIS IN IDEM. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP ANTE O SEU CARÁTER AUTÔNOMO. PROPORCIONALIDADE PRESERVADA.
ATENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANO. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO NÃO INTEGRAL
. Agravo regimental provido para, nos termos do dispositivo, dar parcial provimento ao Recurso Especial, com extensão de efeitos ao corréu Adalberto Migliorini.

(STJ; AgRg-REsp 2.120.104; Proc. 2024/0022219-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 29/04/2026)
(grifei)

________________

(...) III. Razões de decidir 3. O arrependimento posterior exige cumulativamente que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça que haja restituição da coisa ou reparação do dano antes do recebimento da denúncia e que tal conduta decorra de ato voluntário do agente. 4. A voluntariedade não se confunde com espontaneidade mas pressupõe livre determinação do agente inexistente quando a restituição decorre de pressão externa perseguição da vítima ou iminência de descoberta do delito. 5. No caso a recuperação do bem não resulta de iniciativa do réu mas de diligências autônomas da vítima e de seu genitor que localizaram o veículo em outro estado da federação após intensa busca e exposição do fato em meios de comunicação. 6. A indicação do local onde o bem foi abandonado ocorre apenas quando o réu se encontra acuado e ciente da inevitabilidade da recuperação o que afasta o requisito da voluntariedade exigido pelo art. 16 do Código Penal. 7. A restituição não é integral pois a motocicleta é recuperada sem a placa de identificação impondo à vítima prejuízos materiais e administrativos circunstância que por si só impede a incidência da causa de diminuição do arrependimento posterior. 8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do art. 16 do Código Penal quando ausente a voluntariedade ou quando a reparação do dano se mostra incompleta
. 9. Mantida a condenação não há falar em modificação da sentença quanto aos honorários advocatícios inexistindo fundamento para acolher a pretensão defensiva no ponto. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. (...)

(TJES; ApCrim 0000005-42.2022.8.08.0005; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Data 31/03/2026)
(grifei)

Conclui-se, portanto, que não há na decisão transitada em julgado qualquer error
in judicando
ou
in procedendo
, não havendo violação à lei ou à evidência dos autos que justifique a excepcional via da revisão criminal.

Com efeito, constata-se que pretende o requerente tão somente a rediscussão da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Ressalto que é pacífico o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Nesse sentido, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser mantida a condenação imputada ao requerente.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário para que o requerente seja intimado pessoalmente do acórdão a ser proferido nesta revisão criminal, com a finalidade de reabertura dos prazos para eventual interposição de recursos excepcionais, verifica-se que inexiste previsão legal que imponha a intimação pessoal do réu quando regularmente assistido por defensor constituído ou pela Defensoria Pública.

Como mencionado alhures, a interposição de recursos excepcionais submete-se ao princípio da voluntariedade recursal, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa a justificar a medida pretendida. Assim,
indefiro
o pedido subsidiário de intimação pessoal.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.